Tribunal: TJDFT
Processo: 0754488-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E ABONO DE PERMANÊNCIA. PROTESTO DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que reconheceu a prescrição da pretensão autoral para que o abono de permanência faça parte da base de cálculo do terço constitucional de férias, referente ao ano de 2016.
2. Na origem a autora, ora recorrente, noticiou ter recebido abono de permanência no mês de dezembro de 2016, data em que lhe foi pago o adicional de férias. Afirmou que, apesar da remuneração do mês em tela ter contado com os valores do abono de permanência, foi indevidamente excluído da base de cálculo do adicional de férias o valor do abono. Pugnou pelo reconhecimento que a parcela remuneratória de Abono de Permanência faça parte da base de cálculo para pagamento do terço constitucional de férias.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 46549236 e 46549270). Foram ofertadas contrarrazões (Id 46549273).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na prescrição da pretensão da recorrente de cômputo do abono de permanência no cálculo do terço de férias.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma o SINPRO ajuizou protesto interruptivo de prescrição em relação às ações que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público do DF, matéria objeto da presente demanda, a qual versa sobre abono de permanência e seus reflexos, especificamente no que tange ao terço constitucional de férias. Defende que o protesto discutido aproveita à autora e tem condão de interromper a prescrição do bem objeto do presente processo. Requereu a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85 da STJ, prescrevem em 5 (cinco) anos as ações em que a Fazenda Pública figure como devedora.
7. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal ajuizou ação de protesto judicial visando a interrupção da prescrição para o pagamento ao abono de permanência, conforme ID no 39176959, visando a interrupção da prescrição da pretensão para pagamento do abono de permanência, questão que diverge da pretensão deduzida nos presentes autos, qual seja, incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência já recebido no ano de 2016, pago no mês de agosto.
8. A demanda foi ajuizada em 10/10/2022, ou seja, já decorrido o prazo de 5 anos previsto legalmente, estando, portanto, prescrita a pretensão ao recebimento da verba.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.